Tribunal: TJMT
Processo: 1041595-84.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041595-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON - CPF: 027.024.671-13 (APELANTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PAGAMENTOS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO ENSEJAM, NA HIPÓTESE, A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - PAGAMENTO DE PARCELAS NO CURSO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA MANUTENÇÃO DO PACTO -

MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APELO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema Repetitivo 1.132/STJ).

No caso, o fato de o fiduciante ter realizado alguns pagamentos após o ajuizamento da demanda, através do carnê de pagamento que já estava em seu poder, não resulta na descaracterização da mora, notadamente porque a parcela que ensejou o ajuizamento da ação continuava sem pagamento quando do envio da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato até a data do ajuizamento da ação e, ainda que o apelante tenha efetuado o pagamento na data do ajuizamento da ação, o Banco Apelado não teria acesso em tempo hábil a essa informação por conta da compensação bancária para liquidação e confirmação do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº.1041595-84.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados por BANCO ITAUCARD S/A em face de MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON e condenou o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

Condenou a Instituição Financeira a multa de 10% nos termos do art. 77, inciso IV, § 2º do CPC, devendo o Sr. Gestor tomar as medidas necessárias para o recebimento do seu crédito. No tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, intimou o Requerido para comprovar, por meio de documento hábil sua hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, qual restou deferida pela decisão de id.182752616.

O apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, argumentado quanto à irregularidade da apreensão o veículo ante a ausência da constituição em mora argumentando que a notificação extrajudicial juntada na exordial não chegou ao endereço do requerido que “
por si só tornaria a constituição em mora inexistente
”.

Assevera que “
a parcela dita inadimplente (parcela de nº 10 com vencimento em 28/08/2022) a que se funda o pedido de busca e apreensão e que fundou a decisão liminar de restrição do bem JÁ ESTAVA DEVIDAMENTE QUITADA quando do ajuizamento da Exordial
”, ou seja, “
o pagamento da parcela de nº 10 com vencimento em 28/08/2022 OCORREU NO DIA 28/10/2002, ou seja, EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA REFERIDA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
”.

Salienta que a decisão liminar restritiva se deu 10 (dez) dias após o pagamento da indigitada parcela e, assim
“INEXISTE O PRESSUPOSTO DA MORA/INADIMPLÊNCIA tornando abusiva e premeditada a medida liminar imposta
” e, nesse sentido alega que restou determinada pelo juízo a imediata restituição do bem aprendido ao apelante que, nesse ponto, reconheceu a ausência do pressuposto da mora.

Contudo, alega que esse não foi o entendimento do magistrado na sentença de mérito e, por esse motivo, requer sua reforma.

Defende que a presente ação de busca e apreensão se funda no inadimplemento da parcela de nº. 10, não podendo o julgador decidir além dos limites do pedido e da causa de pedir.

Frisa que “
a MORA em relação a parcela de nº 10 já não existia mais no momento da propositura da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, devendo a decisão que julga a referida ação procedente ser reformada dando provimento ao presente recurso JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS da Apelada
”.

Alega que “
a planilha de débito juntada e UTILIZADA COMO ARGUMENTO NA R. SENTENÇA estava DESATUALIZADA na data da propositura da ação
”.

Defende que o devedor fiduciário, ora apelante, não foi devidamente constituído em mora, pois no momento em que fora ajuizada a ação a parcela de nº.10 já estava paga; sua condição era de adimplente em relação a referida parcela nº.10; que a exordial tem como pedido e causa de pedir na ação de busca e apreensão o inadimplemento da parcela nº.10; se a Apelada tivesse a cautela necessária verificaria que a parcela nº 10 já estava quitada no momento do ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença de 1º grau.

Que “
novamente se equivoca a r. sentença quando alude o inadimplemento das parcelas 11 e 12. Salienta-se, novamente, que a exordial se funda APENAS na parcela de nº 10
”.

Requer

que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja TOTALMENTE PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos feitos pela Instituição Bancária, reconhecendo a INEXITÊNCIA DA MORA, por ser de inteira JUSTIÇA. Requer ainda, a condenação da parte Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art.98, CPC.

A parte Recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº.1041595-84.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por

BANCO ITAUCARD S/A que JULGOU PROCEDENTE os pedidos da inicial e condenou o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

Condenou a Instituição Financeira a multa de 10% nos termos do art. 77, inciso IV, § 2º do CPC, devendo o Sr. Gestor tomar as medidas necessárias para o recebimento do seu crédito. No tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, intimou o Requerido para comprovar, por meio de documento hábil sua hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, qual restou deferida pela decisão de id.182752616.

Primeiramente,
defiro
a justiça gratuita ao Apelante, eis que beneficiário do direito, desde o primeiro grau, não havendo qualquer insurgência em contrário.

Entendo que não assiste razão a Apelante. Explico.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante celebrou com o Banco Apelado, em 15/10/2021, Cédula de Crédito Bancário, sob o nº 30410 - 582474003, no valor total de R$ 33.395,13 (trinta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e treze centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, decorrente da proposta 93072616, no qual o bem dado como garantia foi o veículo Marca: CHEVROLET, Modelo: ONIX 10MT JOYE, Ano: 2018/2019, Cor: BRANCA, Placa: QCZ6D19 RENAVAM: 01171910379, CHASSI: 9BGKL48U0KB134315.

Consoante se infere da petição inicial, a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada em decorrência do suposto inadimplemento da parcela de nº 10, cujo vencimento se deu em 28/08/2022, no valor original de R$ 1.106,98 (um mil, cento e seis reais e noventa e oito centavos). Considerando a posterior constituição em mora da parte devedora, ora Apelante, o Banco Apelado requereu a concessão de liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária, que foi deferida pelo Juiz de primeira instância (id.182752553).

Dito isso, cumpre destacar que nas ações de busca e apreensão movidas com base em contrato de alienação fiduciária em garantia, a comprovação da mora do devedor constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, que no julgamento do recurso Resp. 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora.

No presente caso, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato e devolvida ao remetente com a informação de “não existe o número”, conforme documento de id.

182752542 - Pág.1/ 3. Ou seja, ainda parte devedora tenha informado seu endereço de forma equivocada, considera-se válida a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, ainda que não seja efetivamente entregue, restando demonstrado que o credor fiduciário atendeu a exigência legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e, portanto, a mora do devedor foi, a princípio, devidamente constituída.

Entretanto, em suas razões recursais, a parte Apelante alegou que está adimplente com todas as parcelas do financiamento, inclusive em relação à de nº 10, vencida em 28/08/2022.

Pois bem. Extrai-se dos boletos bancários, bem como dos comprovantes de pagamento colacionados nos documentos eletrônicos de id. 182752557 - Pág. 1/2 pela parte Apelante que, a parcela de nº 10, que ensejou o ajuizamento desta ação, foi paga no dia 28/10/2022, isto é, na mesma data da distribuição do presente feito. Da mesma maneira, é possível constatar que as parcelas subsequentes também foram adimplidas no decorrer da ação (id. 182752566 - Pág. 1 e id.

182752567 - Pág. 1).

Cumpre mencionar, ainda, que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, determinou, também, a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem da Comarca até o prazo de cinco dias contados da liminar com citação, salvo autorização judicial expressa.

Importante mencionar, ademais, o descumprimento da determinação judicial pela instituição bancária que transferiu o veículo para a comarca de São Paulo, determinado pelo juízo a imediata restituição do veículo (id.

182752575 - Pág. 1/2), qual restou cumprida pela Apelada em 02/12/2022 (id. 182752587 - Pág. 2/3).

Posteriormente, o requerido/Apelante apresentou contestação (id.

182752588) e, na oportunidade, comprovou o pagamento de mais uma parcela do contrato, ou seja, a parcela nº. 13 (id. 182752593 - Pág. 1).

Da análise dos documentos acostados com a inicial, bem como do extrato (id.182752541) verifica-se que quando da proposição da ação estavam em aberto as parcela de nº.10 e nº.11 vencidas em 28/08/2022 e 28/09/2022 e, ainda, na data da propositura da ação em 28/10/2022 vencia a parcela de nº.12.

Assim, do “
demonstrativo de parcelas
” juntado aos autos pelo próprio requerido/apelante extrai-se a informação que a parcela nº. 10 com vencimento em 28/08/2022 foi paga em 28/10/2022 com 61 (sessenta e um) dias de atraso (id.

Num. 182752559 - Pág. 1).

Do referido demonstrativo ressai, ainda, no campo “
saldo em aberto
” que a parcela de nº. 11 com vencimento em 28/09/2022 ainda estava e aberto e contava com 37 (trinta e sete) dias de atraso, enquanto que a parcela nº.12, vencida em 28/10/2022, estava atrasada há 07 (sete) dias.

Como dito, a fiduciante quitou a parcela n.10 (vencida em 28/08/2022) em 28/10/2022 através do carnê que tinha em seu poder na data do ajuizamento da ação, assim como, posteriormente, realizou o pagamento das parcelas de nº. 11 e nº. 12 em 14/11/2022 (id. 182752566 – Pág.1 e id. 182752567 - Pág. 1) após o cumprimento da liminar e apreensão do bem, ocorrida em 10 de novembro de 2022 (id. 182752560).

Portanto, constata-se que quando do ajuizamento da ação expropriatória, todas as parcelas mencionadas estavam em aberto, logo, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - IMPUGNACÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - REJEIÇÃO - MÉRITO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA PARCELA EM ABERTO - AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE. - O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, define que a constituição em mora para fins de busca e apreensão em casos de alienação fiduciária se opera mediante encaminhamento da notificação extrajudicial com o apontamento da parcela não quitada para o endereço do consumidor. - Assim, uma vez comprovada a constituição em mora da ré por meio de prévia notificação, a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.475496-4/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 06/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTOS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO ENSEJAM, NA HIPÓTESE, A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS POSTERIORES ÀQUELAS OBJETO DA NOTIFICAÇÃO, ATRAVÉS DE CARNÊ QUE JÁ ESTAVA NA POSSE DA FIDUCIANTE, NÃO TEM O CONDÃO, IN CASU, DE DESCARACTERIZAR A MORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA MANUTENÇÃO DO PACTO. PURGA DA MORA SOMENTE OCORRE COM O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E A IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50004198320188210020, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 29-02-2024)

O fato de a fiduciante ter realizado alguns pagamentos após o ajuizamento da demanda, através do carnê de pagamento que já estava em seu poder, não resulta na descaracterização da mora, notadamente porque a parcela que ensejou o ajuizamento da ação continuava sem pagamento quando do envio da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato até a data do ajuizamento da ação perfazendo, ao todo 61 (sessenta e um) dias de atraso, fato incontroverso nos autos, confessado pela própria Apelante.

Ademais, ainda que o apelante tenha efetuado o pagamento na data do ajuizamento da ação, o Banco Apelado não teria acesso a essa informação em tempo hábil por conta da compensação bancária para liquidação do pagamento.

Ainda, necessário mencionar que não há indício algum nos autos de que o banco autor tenha aceitado transigir com o fiduciante acerca das prestações vencidas e, consequentemente, prosseguir com o pacto nos termos contratados.

Desta feita, incontroversamente a mora do fiduciante, na hipótese dos autos, surtiu seus efeitos nos termos do Decreto-Lei 911/69.

Desse modo, a manutenção da procedência da ação de busca e apreensão é resultado que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia a condenação eis que o sucumbente é, em sede recursal, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024